Tribunal: TJPA
Processo: 0814432-98.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814432-98.2023.8.14.0040

APELANTE: JOSE COSMO RODRIGUES FERRAZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814432-98.2023.8.14.0040

APELANTE: JOSÉ COSMO RODRIGUES FERRAZ

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. ADESÃO A PACOTE DE SERVIÇOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual o autor alegou ter sido induzido à abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário, com cobrança indevida de tarifas relativas a pacote de serviços não contratado, pleiteando a nulidade da contratação, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a conta mantida pelo autor possuía natureza exclusiva de conta para recebimento de benefício previdenciário ou se se tratava de conta corrente com contratação de pacote de serviços; (ii) estabelecer se a cobrança das tarifas bancárias impugnadas foi regular ou configurou prática ilícita; e (iii) determinar se os descontos realizados ensejam reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que a conta mantida pelo autor era conta corrente, com utilização de serviços bancários diversos, como movimentações financeiras e operações incompatíveis com conta exclusivamente destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

4.

Há termo de adesão específico ao pacote de serviços, apto a comprovar a anuência do correntista, inexistindo prova de erro, dolo ou qualquer vício de consentimento previsto nos arts. 138 a 155 do Código Civil.

5.

A Resolução BACEN nº 3.919/2010 autoriza a cobrança de tarifas relativas a serviços não essenciais, desde que previamente informados e contratados, legitimando a oferta e a contratação de pacotes de serviços bancários.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança de tarifas bancárias quando houver expressa previsão contratual e efetiva prestação de serviços, afastando a ilegalidade na hipótese de contratação comprovada (AgInt nos EDcl no REsp 2048901/PR).

7.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, enquanto a instituição financeira demonstrou a regularidade da relação jurídica mediante documentação contratual e extratos bancários.

8.

Inexistente ato ilícito na cobrança das tarifas, não se configura dever de indenizar, pois o dano moral pressupõe violação a direito da personalidade, não sendo presumido em hipóteses de descontos regulares decorrentes de contratação válida.

9.

A ausência de prova de situação excepcional, como comprometimento da subsistência, inscrição indevida em cadastros restritivos ou constrangimento relevante, afasta a caracterização de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de tarifas bancárias é legítima quando comprovada a contratação de conta corrente com adesão a pacote de serviços e a efetiva utilização de serviços além do mero recebimento de benefício previdenciário. 2. A demonstração de contratação válida e de prestação de serviços afasta a ilicitude da cobrança e o dever de restituição. 3. A inexistência de ato ilícito e de prova de abalo extrapatrimonial impede a condenação por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
José Cosmo Rodrigues Ferraz
contra sentença (ID 18586078) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de
Banco Bradesco S.A.

Na origem, alegou o autor que, ao buscar a instituição financeira para recebimento de benefício previdenciário, teria sido indevidamente induzido à abertura de conta corrente, com a consequente cobrança de tarifas bancárias relativas a pacote de serviços não contratado, requerendo a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Juízo a quo, após regular instrução, entendeu pela regularidade da contratação, reconhecendo que a conta mantida pelo autor possuía natureza de conta corrente, com efetiva utilização de serviços bancários, afastando a existência de vício de consentimento e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Inconformado, o autor interpôs apelação (ID 18586079) sustentando, em síntese: (i) ausência de prova válida da contratação do pacote de serviços; (ii) violação às normas do Banco Central e às disposições consumeristas; (iii) ocorrência de danos morais em razão dos descontos efetuados.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 18586085), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

II – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalte-se que a gratuidade da justiça encontra-se regularmente deferida por decisão proferida em Agravo de Instrumento (ID 18586058), não subsistindo controvérsia quanto ao ponto.

III – MÉRITO

A apelação não comporta provimento.

III.1 – Da natureza da conta e da legalidade da cobrança de tarifas

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da cobrança de tarifas bancárias decorrentes da manutenção de pacote de serviços vinculado a conta corrente.

Da análise dos autos, verifica-se que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o autor não mantinha conta exclusivamente destinada ao recebimento de benefício previdenciário, mas sim conta corrente, com utilização de diversos serviços bancários, tais como movimentações financeiras, saques além do limite essencial, transferências e outras operações incompatíveis com a modalidade de conta salário ou conta benefício.

A jurisprudência pátria é pacífica sobre a matéria:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
COBRANÇA DE TARIFA EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DO INSS. REGULARIDADE DA COBRANÇA. DESPROVIMENTO DO APELO DO AUTOR E PROVIMENTO DO APELO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME (...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de tarifas bancárias é devida em conta aberta para o recebimento de benefício previdenciário do INSS; e (ii) estabelecer se há ilícito que justifique a indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...).

4. Comprovado nos autos que a parte autora utilizou a conta bancária para outros serviços, além do recebimento do benefício,
(...),
a cobrança da "Cesta de Serviços" constitui exercício regular de direito pela instituição financeira.
5. Não há demonstração de qualquer ato ilícito por parte do banco que justifique a reparação por danos materiais ou morais, pois a cobrança encontra respaldo nas normas regulatórias aplicáveis e nos serviços efetivamente prestados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelo do autor desprovido e provido o apelo do banco promovido. Tese de julgamento:
1. A cobrança de tarifas bancárias em conta aberta por beneficiário do INSS é lícita quando comprovada a utilização de outros serviços além do saque do benefício previdenciário;
2. A cobrança de "Cesta de Serviços" constitui exercício regular de direito pela instituição financeira, não configurando ato ilícito. (...) (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08006560220248150191, Relator: Gabinete 18 - Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO INSS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LEGITIMIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, em razão da legalidade na cobrança de tarifas bancárias em conta utilizada para recebimento de proventos previdenciários. A autora sustentou a ilicitude das cobranças e pleiteou restituição em dobro e reparação moral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilícita a cobrança de tarifas bancárias sobre conta-corrente utilizada para o recebimento de benefício previdenciário pago pelo INSS; (ii) estabelecer se tal cobrança autoriza a repetição do indébito e a indenização por danos morais. III. Razões de decidir (...)
5. Constatada a utilização da conta para operações típicas de conta-corrente, é legítima a cobrança de tarifas pelo uso dos serviços bancários contratados.
(...). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “(...) 2. A utilização de serviços bancários adicionais caracteriza contratação voluntária de serviços tarifáveis, afastando a ilicitude da cobrança”. (...) (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08031783320248150601, Relator: Gabinete 02 - Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, Data de Julgamento: 29/05/2024, 1ª Câmara Cível.)

Há, ainda, termo de adesão ao pacote de serviços, documento específico e autônomo, apto a comprovar a anuência do correntista, inexistindo prova de que a contratação tenha ocorrido mediante erro substancial, dolo ou qualquer outro vício de consentimento previsto nos arts. 138 a 155 do Código Civil.

A Resolução BACEN nº 3.919/2010 autoriza expressamente a cobrança de tarifas bancárias relativas a serviços não classificados como essenciais, sendo legítima a oferta e contratação de pacotes de serviços, desde que haja prévia informação ao consumidor, o que restou atendido no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, comprovada a contratação e a utilização da conta como conta corrente, são legítimas as tarifas cobradas, não se configurando ilegalidade ou abuso por parte da instituição financeira.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. 1. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. 2
. As normas regulamentares editadas pela autoridade monetária facultam às instituições financeiras a cobrança administrativa de taxas e tarifas para a prestação de serviços bancários não isentos, desde que comprovadamente pactuadas mediante cláusula contratual expressa.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2048901 PR 2023/0019917-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Diante desse contexto, resta evidenciado que a cobrança das tarifas bancárias questionadas decorreu da manutenção de conta-corrente regularmente contratada, com efetiva utilização de serviços bancários além do mero recebimento do benefício previdenciário, bem como da adesão expressa a pacote de serviços, circunstâncias que afastam qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira.

Inexistente vício de consentimento ou abusividade, a cobrança das tarifas configura exercício regular de direito, em conformidade com a regulamentação do Banco Central do Brasil e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais.

III.2 – Do ônus da prova e da inexistência de ato ilícito

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a inexistência da contratação ou a ocorrência de vício de consentimento.

O apelado, por sua vez, logrou êxito em demonstrar a regularidade da relação jurídica, mediante a juntada de documentos contratuais e extratos bancários que evidenciam a efetiva utilização dos serviços disponibilizados.

Sobre a matéria, entende este Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pela instituição financeira apelante, consistente em extratos bancários, telas sistêmicas e demonstrativos de débito(...) ou de outros elementos que demonstrem a anuência da parte apelada, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e do débito em Ação de Cobrança, à luz do art. 373, I, do CPC; e (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Em Ação de Cobrança, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
(...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007063820238140014 27369460, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, diante da comprovação da regularidade da relação jurídica entre o autor e a parte ré, não há falar em cobrança indevida ou enriquecimento sem causa da instituição financeira.

III.3 – Dos danos morais

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, sustenta o apelante que a cobrança das tarifas bancárias, reputadas indevidas, teria atingido verba de natureza alimentar decorrente de benefício previdenciário, o que, por si só, configuraria dano moral presumido, dispensando a comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

Conforme já demonstrado nos tópicos anteriores, restou comprovado nos autos que a conta mantida pelo autor possuía natureza de
conta corrente
, com utilização de serviços bancários além do simples recebimento do benefício previdenciário, bem como a
adesão expressa a pacote de serviços
, circunstâncias que afastam a alegada ilicitude da cobrança das tarifas questionadas.

A inexistência de conduta ilícita por parte da instituição financeira, evidenciada pela regularidade da contratação e da cobrança das tarifas questionadas, afasta, por si só, o dever de indenizar. Ademais, o apelante não demonstrou a ocorrência de qualquer situação excepcional apta a caracterizar dano moral indenizável, inexistindo nos autos prova de constrangimento, humilhação, exposição vexatória, interrupção do benefício previdenciário, negativa de atendimento bancário ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

A mera cobrança de valores ou descontos bancários, ainda que indevidamente realizados, não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor. No caso concreto, restou comprovado nos autos não apenas a pactuação das tarifas questionadas, mas também a inexistência de qualquer circunstância excepcional apta a justificar a presunção automática de dano moral, razão pela qual não há falar em indenização por abalo extrapatrimonial.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TARIFAS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ("CESTA DE SERVIÇOS").

AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
(...) DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABALO À SUBSISTÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. A inexistência de contrato de adesão à cesta de serviços bancários torna indevidas as tarifas debitadas na conta de benefício previdenciário do consumidor. A cobrança indevida de tarifas bancárias sem contrato autoriza a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
A indenização por danos morais somente se configura quando a cobrança indevida compromete a subsistência do consumidor ou lhe acarreta efetivo abalo de ordem extrapatrimonial,
(...). (TJ-MS - Apelação Cível: 08010858920258120005 Aquidauana, Relator: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 07/10/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2025)

Diante desse cenário, ausente ato ilícito e inexistente prova de efetivo prejuízo de ordem moral, conclui-se que a cobrança das tarifas bancárias questionadas não ultrapassou o âmbito dos meros dissabores inerentes às relações contratuais, sendo incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO da apelação e NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Advirta-se a parte recorrente de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/03/2026